Tribunal: TJES
Processo: 5006044-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006044-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VALTERVANI DE MOURA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5006044-48.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: VALTERVANI DE MOURA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
.
INDULTO
NATALINO
.
DECRETO PRESIDENCIAL N
º

11.302/202
2
.
CRIME
S
IMPEDITIVOS
POR
EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO
INTEGRAL
DA PENA DOS CRIMES IMPEDITIVOS.
NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL.
RECURSO IMPROVIDO.

1.
O Decreto Presidencial nº
11.302
/2
022
estabelece em seu ar
t.
7
º,
inciso
I
I,
que
é

vedada a concessão do indulto natalino às pessoas condenadas por crime
praticado com violência e grave ameaça
.

2.
N
ão será concedido o indulto natalino
ao crime não impeditivo enquanto o reeducando não cumprir a pena do crime impeditivo
d
e forma integral
(art. 11, parágrafo único, do decreto n° 11.302/2022)

3.

R
ecurs
o
conhecido e, no mérito,

improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5006044-48.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: VALTERVANI DE MOURA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
Penal
interposto por

VALTERVANI DE MOURA SILVA
em face da r. Decisão (Id. 5179224, pp. 05/06), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, nos autos da Execução Penal n° 0015623-30.2014.8.08.0030, por meio da qual fora indeferido o pedido de concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022, ante o não preenchimento de requisito temporal.

Nas razões recursais (Id. 5179219, pp. 01/08), a Defesa requer a reforma da r. Decisão, para que seja concedido indulto natalino, nos termos do art. 5º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, prevê que é competência privativa do Presidente da República estabelecer os requisitos necessários para o alcance dos benefícios do indulto e da comutação. Expedido e publicado o decreto presidencial, cabe ao magistrado singular analisar o preenchimento das exigências estipuladas, sem restringir ou alargar as hipóteses.

O Juízo
a quo
, ao indeferir o pleito defensivo formulado com base no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, entendeu que o agravante não faz jus ao benefício do indulto, com base na regra prevista no art. 11, parágrafo único, do mencionado decreto.

Em análise ao dispositivo do art. 11, parágrafo único, do Decreto n° 11.302/2022, utilizado na fundamentação da r. Decisão, verifica-se que não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto o reeducando não cumprir a pena do crime impeditivo de forma integral. Confira-se:

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto,
as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas
ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício
, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput
do art. 1º. [destaquei]

Após analisar detidamente os autos
,
não vejo razão para reformar a r. Decisão agravada.

O Decreto Presidencial nº 11.302/2022 estabelece em seu art. 7º, inciso II, que é
vedada a concessão do indulto natalino às pessoas condenadas por crime
praticado com violência e grave ameaça
. Confira-se:

Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

[...]

II -
praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa
ou com
violência doméstica e familiar contra a mulher
; [destaquei]

No caso vertente, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, relativo à situação processual executória, verifiquei que o agravante possui 03 (três) execuções ativas, a saber:

Ação Penal nº 0002006-95.2017.8.08.0030 (movimento 1.8, do SEEU): condenação à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, pelo cometimento do crime previsto no

art.
330
,

caput,

do Código Penal
;

Ação Penal nº 0014156-45.2016.8.08.0030 (movimento 1.9, do SEEU): condenação à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no
art. 331,
caput
, do Código Penal
;

Ação Penal n° 0007845-62.2021.8.08.0030 (movimento 80, do SEEU): condenação à
pena de 01 (um) ano 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no
art. 129, §13, art. 147,
caput
, ambos do Código Penal
;

Portanto, a agravante praticou tanto crime impeditivo (
l
esão corporal no contexto de violência doméstica e ameaça, movimento 80, do SEEU), quanto crimes não impeditivos (desacato, movimento 1.9, do SEEU; desobediência, movimento 1.8 do SEEU). Unificadas as penas na forma do art. 11, “
caput”
,
do Decreto n° 11.302/2022, a pendência no cumprimento das penas dos crimes impeditivos impossibilita a obtenção do benefício pretendido.

A defesa técnica argumenta que o artigo 11, parágrafo único, do Decreto n° 11.302/2022, não se amolda ao caso concreto, sob o argumento de que a regra se aplicaria à hipótese em que os delitos impeditivos e não impeditivos
foram cometidos em concurso
, na forma dos artigos 69 e/ou 70, ambos do Código Penal, ou seja, insertos na mesma Guia de Execução.

Porém, não é essa a teleologia do regramento. Nesse sentido, o parágrafo único, do artigo 11, do Decreto Presidencial nº 11.302/2002, deve ser analisado em conjunto com a regra do
caput
, do mesmo dispositivo, de modo que, havendo
concorrência
de Guias de Execução com delitos impeditivos e não impeditivos, o indulto somente será concedido se a pena do delito impeditivo houver sido cumprida até 25/12/2022. Explico melhor, havendo concorrência de Guias de Execução com delitos impeditivos e delitos não impeditivos, deve ser procedida a
unificação das penas
e o executando deve ter cumprido a pena do delito impeditivo
até 25/12/2022.

Sobre o tema, está o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

“
A melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5º e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o
resultado da soma ou da unificação de penas
efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício; (2) o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1º do art. 7º do Decreto)
. (STJ, AgRg no HC 824625/SP. Rel. Min. Renaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 20/6/2023. DJe: 26/6/2023)”

Assim,
in casu
,
p
ara que o
agravante tenha direito ao indulto quanto aos crimes não impeditivos, deve
ria
ter cumprido, até o dia 25/12/20
2
2,
a pena integra
l
referente ao
crime
impeditivo
de
lesão corporal no contexto de violência doméstica
e
ameaça
.

Em consulta ao SEEU, mais especificamente na aba de “Informações Adicionais”, na linha do tempo comutação/indulto, verifiquei que,
até 25/12/20
2
2
, o
agravante
havia cumprido

01
(
um
) ano,
0
3 (três
)
m
eses
e
26
(
vinte e seis
) dias
d
e pena,
não
cumpri
n
do, portanto,
a

totalidade d
a
pena

do
crime
impeditivo
, conforme
previsto no Decreto Presidencial nº
11.302
/20
22
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
AO RECURSO
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)